Tribunal: TJDFT
Processo: 0745225-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
rec Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745225-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPARTE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA, LUIZ GONZAGA RENNO SALOMON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte autora, contra a r. decisão (ID 206886122), no processo n. 0083823-35.2012.8.07.0015, proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora via RENAJUD do veículo OVP7903, MARCA/MODELO 108640- I/HONDA CITY EX FLEX , RENAVAN 00995436681 , ANO 2014. A parte agravante (ID 65414706) alega que é comum que incidam diversas penhoras sobre um mesmo veículo (assim como sobre um mesmo imóvel), o que, por si só, não impede novas restrições, sem que haja demonstração concreta e específica da inviabilidade da medida. Com efeito, sem prévia avaliação do automóvel, não é possível concluir que a penhora será inefetiva, sendo autorizado o registro da constrição. Sustenta que não se pode admitir uma atuação antecipada do magistrado, pautada em raciocínio hipotético e especulativo, seja transmudada em negativa de prestação jurisdicional à Fazenda Pública, quando demonstrado que há caminho legal disponível para a persecução do crédito (art. 5o, X, CF). Afirma que a medida foi intentada por ausência de alternativas viáveis, já que não foram encontrados outros bens do executado. Foi respeitado, assim, o critério de subsidiariedade na formulação da pretensão (art. 11, LEF). Ao final, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar o perigo em demora, uma vez que o processo poderá ser baixado por não haver outros bens passíveis de penhora, não há provas de perigo de dano que justifiquem a antecipação da tutela recursal. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital